Tribunal: CARF
Processo: 13896.907284/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907284/2011-32
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.452 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
VALE REFEIÇÃO ADMINISTRAÇÃO, ASSESORIA E CORRETAGEM
DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que:
I – sejam anexadas aos autos as DIRF e DIPJ da contribuinte relativas aos anos
calendário 2002, 2001 e 2000;
II – a contribuinte seja intimada a:
1. acostar aos autos documentação comprobatória relativa ao IRRF
correspondente aos rendimentos de aplicações financeiras dos referidos
períodos;
2. elaborar demonstrativo correlacionando tais documentos com as referidas
declarações, de forma a comprovar, de forma inequívoca, o alegado
oferecimento à tributação em períodos anteriores dos rendimentos
correspondentes às retenções a este título informadas no ano calendário 2003;
3. caso entenda necessário, adicionar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a
contar de sua ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907284/2011-32
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907284/2011-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
100/103) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 23, o qual homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 16601.33900.120207.1.3.02-0424 e não homologou as compensações constantes das
DCOMP
03669.01755.230207.1.3.02-3008,
04887.93636.090307.1.3.02-2540,
32742.91680.120407.1.3.02-3875,
23719.97114.200407.1.3.02-4551
e
30209.82680.100507.1.3.02-3506, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2003, informado no montante de R$ 21.556,89 e reconhecido no valor de R$
2.009,90, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 19.626,71, conforme relatório de “Análise de Crédito” do
despacho decisório, às folhas 24/25, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folha 02), a contribuinte alega que o
IRRF não confirmado é válido, sendo de origem de imposto de renda retido na fonte sobre
aplicação financeira, apresentado, para comprovação, os documentos às folhas 07/20.
No acórdão a quo, foram reexaminadas as informações da DIRF (folha 37) e
constatado que, no ano calendário 2003, a requerente auferiu rendimentos sobre aplicações
financeiras (cód. 3426) no montante de R$ 98.133,92, com a incidência de IRRF no valor de R$
19.626,71. No entanto, verificou-se que na ficha 06A da DIPJ/2004 (folha 43) os rendimentos
oferecidos à tributação a título de receitas financeiras foram de R$ 64.705,58, o que corresponde
a 66% dos rendimentos auferidos (R$ 98.133,92). Desta forma, o IRRF cód. 3426 considerado
passível de confirmação ficou limitado a R$ 12.953,62.
Ciência do acórdão DRJ em 13/02/2019 (folha 112). Recurso voluntário
apresentado em 15/03/2019 (folha 113).
A recorrente, às folhas 115/116, apresenta as alegações transcritas a seguir:
O Acórdão no 16-85.567 da 5a Turma da DRJ/SPO reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado de IRRF cód. 3426 baseando-se no rendimento bruto apresentado pelo
Banco VR, CNPJ 78.626.983/0001-63. Em sua DIRF, foi demonstrado rendimento bruto
no valor de R$98.133,92, conforme folha 37 deste processo. Esse rendimento está
detalhado na folha 19, titulada de “Informe de Rendimentos Segregado por Liquidação de
01/01/2003 a 31/12/2003”.
Tal valor é composto por rendimentos de aplicações em renda fixa realizadas desde
03/05/2000 e tiveram seu reconhecimento mensal como determina o Princípio da
Competência aplicado para empresas tributadas pelo regime do Lucro Real, nos termos
do art. 273, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907284/2011-32

Renda vigente à época, onde receitas devem ser incluídas na apuração do resultado da
empresa no período em que ocorrerem.
A escrituração contábil segue o que determina o art. 272, escriturando o valor bruto
dos rendimentos e os colocando à disposição para tributação em cada mês de sua
competência. A retenção do imposto de renda é de responsabilidade da pessoa jurídica
que efetua o pagamento dos rendimentos como determina o art. 19 da Instrução
Normativa SRF no 25, de 06 de março de 2001, que dispõe sobre o imposto de renda
incidente nos rendimentos e ganhos líquidos auferidos em operações de renda fixa e de
renda variável vigente à época. No momento do resgate ocorre o recolhimento do imposto
de renda retido na fonte e é quando, também, é possível sua compensação como
determina o art. 837 do RIR/99. A folha 19 deste processo demonstra que todos os
resgastes em questão ocorreram no ano-calendário de 2013 e o valor de imposto de renda
retido na fonte provenientes desses rendimentos foi deduzido do imposto de renda devido
no encerramento do período de apuração como determina o art. 33 da Instrução
Normativa SRF no 25/2001, gerando o Saldo Negativo de IRPJ utilizado nas
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à confirmação do oferecimento, pela contribuinte, à tributação,
de parcela superior a 66% dos rendimentos de R$ 98.133,92 correspondentes ao montante de
IRRF retido no ano-calendário 2003 pela fonte pagadora Banco VR S/A, sob o código de receita
3426 - IRRF - Aplicações financeiras de renda fixa – PJ, no valor total de R$ 19.626,71.
A ocorrência das referidas retenções foi comprovada. Resta saber, contudo, se os
rendimentos correspondentes foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas
retenções possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no
80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A recorrente alega que as retenções ocorridas em 2003 correspondem aos resgates
das respectivas aplicações financeiras efetuados naquele ano calendário, sendo que parte dos
rendimentos ocorreu em anos anteriores, desde 2000, tendo sido reconhecidos e oferecidos à
tributação em períodos anteriores, pelo regime de competência, conforme determina a legislação.
As alegações da recorrente são perfeitamente plausíveis e encontram, em tese,
respaldo legal. É necessário, contudo, verificar o efetivo oferecimento de tais rendimentos à
tributação em períodos anteriores, conforme alegado.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.452 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.907284/2011-32

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que:
I – sejam anexadas aos autos as DIRF e DIPJ da contribuinte relativas aos anos
calendário 2002, 2001 e 2000;
II – a contribuinte seja intimada a:
1. acostar
aos
autos
documentação
comprobatória
relativa
ao
IRRF
correspondente aos rendimentos de aplicações financeiras dos referidos
períodos;
2. elaborar demonstrativo correlacionando tais documentos com as referidas
declarações, de forma a comprovar, de forma inequívoca, o alegado
oferecimento à tributação em períodos anteriores dos rendimentos
correspondentes às retenções a este título informadas no ano calendário 2003;
3. caso entenda necessário, adicionar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a
contar de sua ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital